Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. RENDA MENSAL. SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO.
1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. É possível a concessão da gratuidade de justiça quando a renda mensal é inferior a 5 (cinco) salários mínimos e haver indícios de dificuldades financeiras pela proposição de ação de repactuação de dívidas por superenvidamento.
4. Recurso conhecido e provido.